Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. BENEFÍCIO REVOGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra capítulo da sentença que concedeu o benefício da gratuidade da justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o apelado enquadra-se nos requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência econômica não exige comprovação de estado de miséria absoluta, mas demanda a demonstração de impossibilidade real de arcar com despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, o que deve ser avaliado a partir das circunstâncias concretas de cada caso.
4. Consta dos autos que o apelado recebe proventos de duas (2) aposentadorias. A soma desses valores resulta em montante bruto incompatível com a condição de hipossuficiente para fins de gratuidade da justiça.
5. As obrigações decorrentes de empréstimos voluntariamente contratados não configuram elemento idôneo para justificar a concessão do benefício, pois decorrem de atos de vontade do próprio interessado e não de situação extraordinária ou imprevisível que comprometa sua subsistência.
6. As movimentações financeiras obtidas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) corroboram a inexistência de vulnerabilidade econômico-financeira, o que afasta a presunção de insuficiência de recursos.
7. Impõe-se a revogação do benefício da gratuidade da justiça quando inexiste demonstração de circunstâncias excepcionais que indiquem risco ao sustento do requerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida.
Tese de julgamento: “O deferimento do benefício da gratuidade da justiça condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas, honorários e despesas processuais.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o; Lei no 1.060/1950, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ; TJDFT, AI 073042815.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024, DJe 18.10.2024; TJDFT, AI 072261971.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024, DJe 18.10.2024.